Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. PEDIDO CONTRASTANTE COM A FUNDAMENTAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CIÊNCIA DO FATO PELO JUÍZO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Inexiste omissão quando a informação em questão não é acessível ao Juízo nem foi informado pelas partes em seus pronunciamentos ou documentos colacionados.
4. Conforme inteligência do artigo 322, §2o do Código de Processo Civil, para que se identifique o pleito formulado pela parte recorrente, não se deve analisar tão somente o pedido disposto ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação delineado ao longo da peça processual, não havendo que se falar em inépcia da inicial quando o pedido pode ser compreendido logicamente do contexto e da fundamentação fática e jurídica exposta pela parte recorrente.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.